Tribunal: TJDFT
Processo: 0707838-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUES. APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS PARA O TEMA REPETITIVO 1.150 DO STJ. PRAZO INICIAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO.
1. Aplicadas as teses firmadas para o Tema Repetitivo 1.150 do STJ, com a incidência do prazo prescricional de 10 anos, na dicção do art. 205 do Código Civil, de modo que o início da contagem é deflagrado a partir da ciência inequívoca das alegadas subtrações indevidas na conta PASEP, de acordo com o princípio da actio nata, porquanto o conhecimento da violação ao direito sobreveio com o saque do saldo existente na conta.
2. Houve prescrição para o ressarcimento dos alegados danos, visto o saque na conta em 06/01/2011 e a ação proposta no dia 01/03/2024.
3. Os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os critérios estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC, com arbitramento no caso pelo percentual mínimo ao sopesar os critérios objetivos.
4. Apelação cível do autor conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida e provida em parte.